Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-20.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da Colenda

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO – Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, pelo Eg. STJ, que definiu os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis após a declaração parcial de inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 – Decisão da Colenda Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça – Manutenção do acórdão.